Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. EMENDA À INICIAL INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cobrança de taxas condominiais, portanto de obrigação propter rem, o que permite ao condomínio dirigir sua pretensão contra o proprietário ou possuidor da coisa.
2 . Em se tratando de cobrança de dívida de devedor já falecido, a legitimidade para figurar no polo passivo será do espólio representado pelo administrador provisório, o inventariante ou dos respectivos sucessores (art. 613, c/c art. 614, do CPC).
3. De acordo com o art. 796, do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido até que seja realizada a partilha, a partir desse momento cada herdeiro passa a responder dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber.
4. No caso em apreço, há uma particularidade, em que um dos herdeiros necessários residiria no imóvel, cuja dívida está vinculada, o que poderia atrair igualmente sua legitimidade pelo eventual usufruto exclusivo da coisa.
5. De acordo com o art. 339 do CPC/2015, caso o citado entenda que não ser parte legítima para demandar, deverá declinar quem entende ser o legitimado. Regra inteiramente aplicável no caso em apreço, onde o herdeiro, citado me nome próprio, poderá requerer o chamamento do administrador provisório, indicar o inventariante, conforme o estágio do inventário, ou até responder pessoalmente pela dívida. Em caso de sua omissão e da qual resulte nulidade, responderá pelas despesas processuais para as quais deu causa (princípio da causalidade).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.